Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713175-67.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIENE MOREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por MARIENE MOREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo do d. Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar a ré, ora apelante, como incursa nas penas dos artigos 50, inciso I, parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/79, e 40, caput, c/c art. 2o, ambos da Lei no 9.065/1998, e a ré ASSOCIAÇÃO “DEUS NO COMANDO”, às penas do crime do artigo 40, caput, c/c art. 3o, ambos da Lei no 9.065/1998 (ID 51739540). Consoante decisão de ID 51739612, a associação ré manifestou desinteresse em recorrer, enquanto a ré Mariene postulou pela apresentação das razões recursais na instância superior. Recebido o recurso e remetidos os autos a este Tribunal de Justiça, a Secretaria da Primeira Turma Criminal intimou a apelante para apresentar as razões recursais, nos termos do art. 600, §4o, do CPP (ID 51827839). Todavia, sobreveio petição da Defesa manifestando a desistência da apelação sob o seguinte argumento (ID 52281777): À interposição, visava-se rediscutir a dosimetria, entretanto, analisando-a e confrontado-a com a jurisprudência, percebeu-se a adequação do quantum. Ademais, a recorrente informou que já está satisfeita com o gozo do regime aberto recentemente concedido. Por tudo isso, o recurso não seria aproveitável. A petição veio acompanhada de procuração com cláusula específica para desistir (ID 52281779). Diante disso, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da presente apelação, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão e certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora